Tribunal: TJMT
Processo: 0000324-82.2012.8.11.0035
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000324-82.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), IVO SCHINDLER - CPF: 304.173.761-20 (APELADO), FERNANDO LEMES BORGES - CPF: 023.270.391-42 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – PRECLUSÃO – CÁLCULO EQUIVOCADO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando a solicitação da Fazenda Pública para transferência para sua própria conta, sem a apuração do saldo pendente de pagamento,
não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

2. A pretensão de prosseguimento da execução fiscal é descabida, pois poderia resultar na eternização do processo, em busca de saldo remanescente e atualizações.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Amanda Pereira Leite Dias, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”

n.º 0000324-82.2012.8.11.0035, ajuizada em desfavor de IVO SCHINDLER, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT,

julgou extinto o feito, com resolução de mérito, conforme preconiza o art. 924, II e o art. 925, ambos do CPC, nos seguintes termos (ID. 195185233):

“Trata-se de Execução Fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra IVO SCHINDLER visando ao recebimento de crédito não tributário, decorrente de aplicação de multa ambiental.

Recebida a inicial em 22 de março de 2012, ocasião em que foi ordenada a citação (id. 73663154 - Pág. 15).

Citado (id. 73663154 - Pág. 18), o Executado deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito, razão pela qual foi efetuada a penhora de “um canhão Bertold AS 600, Série 070101056819” (id. 73663154 - Pág. 20).

Por conseguinte, a parte Executada apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 34.901,00 (id. 73663154 - Pág. 21, 22 e 24).

Intimado, o Estado de Mato Grosso alegou insuficiência do depósito e requereu o levantamento do valor depositado para posterior abatimento (id. 73663154 - Pág. 25).

Deferido o levantamento e determinada a atualização do débito (id. 73663154 - Pág. 34), o Estado de Mato Grosso cingiu suas manifestações ao levantamento do depósito e requerimento de penhora complementar (id. 73663154 - Pág. 37/38; 44; 55/56; 66/67).

Apresentado novo cálculo pelo Executado, que requereu o levantamento do valor depositado a maior (id. 73663154 - Pág. 92/102) e oposta exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo e consequente declaração de nulidade da CDA e do crédito exequendo (id. 99135340).

Impugnada a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que, à época da inscrição do crédito em dívida ativa, a prescrição intercorrente não estava prevista na legislação regulamentadora (id. 119750854).

É o Relatório. Fundamento e Decido.

A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial que permite ao executado atacar a execução forçada suscitando questões de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “A exceção de pré- executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Assim, para que haja a análise da objeção de pré-executividade, imperiosa a comprovação de dois requisitos: a) que a matéria adversada seja de ordem pública e, por isso, reconhecível de ofício e a qualquer tempo, por não sofrerem o fenômeno da preclusão; b) que a matéria discutida seja percebida a prima facie, de forma flagrante ou de fácil constatação e percepção.

Na espécie, funda-se a exceção de pré-executividade na ocorrência da prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo. Entretanto, o caso é de rejeição à exceção oposta e acolhimento da impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Explico.

Embora o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999 e o art. 21, § 2º, do Decreto n. 6.514/08 prevejam a incidência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, tal regulamentação incide apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Outrossim, malgrado as disposições do Decreto Estadual n. 1986/2013 prevejam a prescrição intercorrente no procedimento administrativo, trata-se de regulamentação posterior ao fato gerador e ao lançamento da penalidade, não sendo possível exigir da Administração Pública comportamento voltado ao cumprimento do prazo fixado.

Insta consignar aqui que a Administração Pública é regida, dentre outros, pelo princípio da legalidade estrita, sendo-lhe permitido agir apenas no espectro da previsão legal. Por conseguinte, não havendo previsão legal da prescrição intercorrente à época do lançamento, não há como exigir do ente público a observância de tal prazo.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pela Corte Mato-Grossense no julgamento de casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL -
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 - ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL -DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA
- APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorrer em data anterior à vigência de tal norma.
Não há falar em prescrição intercorrente, se não houver demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, mormente quando praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental, consoante preconiza o Verbete Sumular 467, do STJ.
(TJMT. N.U 1008096-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Assim, considerando a ausência de norma regulamentadora à época dos fatos,
REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Com relação ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 34.901,00, não há falar em restituição de eventual valor pago a maior (requerido no id. 73663154 - Pág. 92/102), ante a vedação ao comportamento contraditório.

Isso porque, inicialmente, a parte Executada reconheceu tal valor como incontroverso, pretendendo a extinção pelo pagamento. Logo,
HOMOLOGO o valor reconhecido pelo Executado e REJEITO o pedido de restituição
deduzido no id. 73663154 - Pág. 92/102.

Por fim, decorrido o prazo consignado no id. 73663154 - Pág. 103 para atualização do cálculo com abatimento do valor depositado,
reputo preclusa a oportunidade de manifestação pelo Exequente e DECLARO satisfeito o crédito objeto da CDA n. 2012901.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Adotem-se as providências necessárias para transferência do valor à parte Exequente, devidamente corrigido.

Ressalto, para o fim de embargos de declaração, que o acima exposto representa o entendimento desta Magistrada, de modo que a discordância deverá ser objeto de recurso adequado, e a oposição de embargos fora das hipóteses legais poderá ser considerada litigância de má-fé.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito à Corte Recursal competente para julgamento, independentemente de novo despacho.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e liberem-se as constrições efetivadas nos autos em favor da parte Executada.

Após,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças, data registrada no sistema.

Amanda Pereira Leite Dias

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que o pagamento realizado pela parte apelada é insuficiente.

Sustenta que
o valor depositado está desatualizado, uma vez que a presente ação foi distribuída em 15 de março de 2012, enquanto o montante depositado foi atualizado apenas até 29 de fevereiro de 2012.

Assevera que, embora o Estado de Mato Grosso tenha sido informado dos valores transferidos sem objeção quanto à sua imputação, é inquestionável que a extinção da obrigação pelo pagamento não poderia ocorrer.

Argumenta que, no caso em tela, o deposito foi efetuado no importe de R$ 34.901,00 (trinta e quatro mil e novecentos e um reais),
“(...)
atualizado até a data de 29.02.2012, contudo o depósito foi realizado apenas em 15.04.2013, ou seja, o valor depositado não se refere ao valor total da CDA atualizada até a data do deposito, o que demonstra de forma inequívoca a existência de saldo remanescente
”.

Consigna, assim, que
“(...)
constatada a insuficiência do depósito realizado nos autos, imperiosa a anulação da sentença que extinguiu o feito pelo pagamento, devendo o processo retornar seu curso para a cobrança do saldo remanescente
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 195185246, por via das quais a parte apelada requer a manutenção da decisão objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Amanda Pereira Leite Dias, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”

n.º 0000324-82.2012.8.11.0035, ajuizada em desfavor de IVO SCHINDLER, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT,

julgou extinto o feito, com resolução de mérito, conforme preconiza o art. 924, II e o art. 925, ambos do CPC (ID. 195185233).

Da análise dos autos, verifica-se
que a parte apelante ingressou, em 15.03.2012, com a presente ação,
em face da parte ora apelada,

IVO SCHINDLER, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2012901, cujo valor alcançava a importância de R$ 28.049,32 (vinte e oito mil e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada realizou, na data de 06.03.2013, o pagamento do débito (ID. 195185211, pág. 24).

Intimada, a Fazenda Pública Estadual, no dia 06.01.2014, apresentou manifestação sustentando que a quantia depositada no valor de R$ 34.901,00 (trinta e quatro mil e novecentos e um reais) é insuficiente, haja vista que, à época do pagamento, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) totalizava a quantia de R$ 50.904,64 (cinquenta mil e novecentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Diante disso, requereu a intimação da parte demandada para complementar o valor, bem como a expedição do respectivo alvará judicial.

A parte promovida, no ID. 195185211 (pág. 29), argumentou que o valor do débito correspondia à R$ 28.049,32 (vinte e oito mil e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), em 29.02.2012, sendo que, até a data do depósito judicial (06.03.2013), pela variação do índice INPC, acrescido de juros de mora à taxa de 1% ao mês, a monta alcançava R$ 33.943,84 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Dessa forma, postulou pela quitação integral da dívida perseguida.

A magistrada de primeiro grau, na data de 16.05.2016, ordenou o levantamento dos valores e, na ocasião, intimou o órgão estadual para se pronunciar sobre a petição de ID. 195185211 (pág. 29), assim como para apresentar uma planilha de cálculo atualizada.

No dia 11.04.2017, o ente estadual limitou-se a afirmar que o valor era insuficiente e requereu a penhora
on-line
(ID. 195185211, págs. 37/40).

Na sequência, o juízo
a quo
determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecesse se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada considerou a dedução do valor do depósito judicial. No entanto, apenas forneceu os dados bancários para o levantamento do depósito judicial, sem apresentar esclarecimentos adicionais, conforme certidão de ID. 195185211 (pág.47).

Posteriormente, em 31.03.2021, a parte executada requereu o reconhecimento da quitação do débito por meio do depósito judicial. Alternativamente, solicitou a nomeação de uma perícia contábil para verificar os cálculos apresentados pelas partes.

Instada manifestar-se para se pronunciar sobre o pleiteado, sob pena de extinção do processo por pagamento, a parte exequente postulou novamente pelo alvará judicial eletrônico.

A Excelentíssima Dr
a
. Angela Maria Janczeski Goes, juíza de direito, indeferiu o pedido e, na oportunidade, ordenou determinou nova intimação da parte demandante para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação dentro do prazo de 10 (dez) dias, período que decorreu sem qualquer manifestação (ID. 195185214).

Sobreveio, ulteriormente, a sentença ora recorrida (ID. 195185233)

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”
.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

Do exame do caderno processual, constata-se que os cálculos apresentados pela parte autora não estão em conformidade com os parâmetros legais, uma vez que continuaram a incidir juros após o depósito judicial.

Além disso, o valor depositado não foi considerado nos cálculos.

Portanto, em uma análise simples, é evidente que o deposito foi atualizado até a data de pagamento, qual seja, 06.03.2013, estando em conformidade tanto com o propósito da ação quanto com as disposições legais. Dessa forma, a execução fiscal encontra-se quitada.

Outrossim, a irresignação posterior da Fazenda Pública está preclusa, haja vista que quando intimada para se manifestar, apenas requereu a transferência da quantia para a conta corrente de sua titularidade, sem fazer qualquer ressalva no tocante a eventual saldo remanescente (ID. 195185214).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito. 2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00009352120088110085 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO APÓS ATUALIZAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 — SALDO REMANESCENTE – INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO DECORRER DO PROCESSO DE FORMA CONTRÁRIA AOS MOTIVOS RECURSAIS —PRECLUSÃO — QUITAÇÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez comprovado cabalmente o pagamento da dívida fiscal nos termos e valores discriminados, após atualização do crédito pela Contadoria Judicial, sem comprovação de erro de vontade ou de fato, a extinção da execução pela quitação do débito é medida que se impõe. 2. “A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial”. (TJMT, N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021) 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00001670220038110108 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – VALORES PENHORADOS LEVANTADOS PELA FAZENDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. Hipótese em que a irresignação posterior do exequente, sob o argumento de haver saldo remanescente, deve ser tida como preclusa, haja vista que concordou com o valor bloqueado e transferido para conta bancária de sua titularidade. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

(TJ-MT - AC: 00023538020088110024 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)”.

Ademais, o artigo 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância. Logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário e informar o Juízo.

Feitas essas considerações, certo é que a apelação não deve prosperar, sob pena de se eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024